Tribunal: TJSP
Processo: 2212793-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Execução – Expedição de ofício ao CCS Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil – Possibilidade – Esgotadas as tentativas de localização de bens de titularidade dos agravados – Adoção da providência requerida pelo banco agravante que se mostra plausível – Precedentes do STJ e do TJSP – Determinada a realização da pesquisa pelo CCS-Bacen no juízo de

Ementa:

Execução – Expedição de ofício ao CCS Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil – Possibilidade – Esgotadas as tentativas de localização de bens de titularidade dos agravados – Adoção da providência requerida pelo banco agravante que se mostra plausível – Precedentes do STJ e do TJSP – Determinada a realização da pesquisa pelo CCS-Bacen no juízo de origem – Agravo provido.